Tribunal: TJPA
Processo: 0006291-43.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 306 DA LEI N? 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TR?NSITO. 1. PRELIMINAR. PRESCRI??O N?O OCORR?NCIA. ART. 110, ?1? DO CPB. Com o advento da Lei n? 12.234/10, na qual alterou substancialmente o C?digo Penal, a data dos fatos foi afastada como termo inicial de contagem da prescri??o, conforme se infere do art. 110, ?1? do C?digo Penal Brasileiro. Sendo assim, diante da pena in concreto, n?o h? que se falar em prescri??o da pretens?o punitiva estatal, raz?o pela qual tamb?m rejeito esta prejudicial de m?rito. 2. M?RITO. PLEITO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade delitiva restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 29 do IPL, constatando que o R?u havia ingerido bebida alco?lica acima do permitido pela lei, assim como pelos demais documentos constantes ?s fls. 27, 28, 30, 31, 32 e 33. Quanto a autoria, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Ju?zo, afirmaram que no momento da abordagem o r?u estava embriagado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _________________
PROCESSO N.º 0006291-43.2014.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM - 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: DANIIEL DA COSTA SILVA
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º DO CPB.
Com o advento da Lei nº 12.234/10, na qual alterou substancialmente o Código Penal, a data dos fatos foi afastada como termo inicial de contagem da prescrição, conforme se infere do art. 110, §1º do Código Penal Brasileiro. Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual também
rejeito esta prejudicial de mérito
.
2. MÉRITO
.
PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A
materialidade delitiva
restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 29 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelos demais documentos constantes às fls. 27, 28, 30, 31, 32 e 33. Quanto a
autoria,
todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANIEL DA COSTA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, sob o regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/97 (embriaguez ao volante), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Consta na inicial, em resumo,

que no dia 07/10/2014, por volta das 00h10min, Policiais Militares foram acionados para se deslocarem até o bairro do Cruzeiro, na Rua Siqueira Mendes, com a Travessa Lopo de Castro, onde no local ouve uma colisão de trânsito.

Ato contínuo, os ditos Militares se dirigiram ao local informado e lá chegando submeteram os dois condutores ao exame do bafômetro, dando positivo referido exame do condutor e ora denunciado Daniel da Costa Silva, com o resultado de 0,44 Mg/L, conforme documento de fl. 29, IPL.

Diante do constatado, o denunciado foi preso em flagrante, sendo seu veículo apreendido, bem como sua CNH e em seguida encaminhado até a S.U de Icoaraci, para as providências legais.

Denúncia recebida em 08/01/2018, fl. 08.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, à fl. 33.

Sobrevindo a sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 59/65, protestando, por sua reforma e consequente absolvição, a luz do princípio in dubio pro reo; e subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, de ofício, se for o caso.

Constam contrarrazões às fls. 66/69, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Da mesma forma, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 76/79).

É o relatório.

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.
VOTO

O apelante pretende, se for o caso, o reconhecimento da prescrição.

A análise desse pedido será analisada como prejudicial de mérito.

Em relação à alegação de
prescrição
, friso que não merece ser acolhida, pois, no caso em exame, induvidosamente, não ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, como passo a demonstrar.

Infere-se dos autos, que o acusado foi condenado pelo crime capitulado no
art. 306 (embriaguez ao volante) da lei nº 9.503/1997 a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, enquadrando-se, desse modo, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do CP, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula n.º146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 438,
in verbis
:
¿É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,

independentemente da existência ou sorte do processo penal¿.

Nesse viés, considerando que restou fixada na sentença recorrida a pena corporal no montante de 06 (seis) meses de reclusão, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos.

Desse modo, ressalto que o fato deu-se em 07/10/2014, que a denúncia foi recebida em 08/01/2018 (fl. 08), e a sentença condenatória publicada em 27/06/2019, a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação, logo verificado que não decorreu, entre tais marcos interruptivos, mais do que 03 (três) anos.

Ressalte-se que com o advento da Lei nº 12.234/10, na qual alterou substancialmente o Código Penal, a data dos fatos foi afastada como termo inicial de contagem da prescrição, conforme se infere do art. 110, §1º do Código Penal Brasileiro.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual também
rejeito esta prejudicial de mérito
.

O Apelante protesta pela absolvição a luz do princípio do in dubio por reo, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação.

No entanto, aponta em seu texto quanto a inexistência de prova do delito previsto no art. 306 da lei nº 9.503/97 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de alcóol), no qual não foi condenado o apelante.

O recorrente foi condenado pela prática do art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/97, por ter se envolvido em uma colisão de veículos em razão de sua embriaguez ao volante.

Ocorre que, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que a versão apresentada pelo Apelante, sobre o evento criminoso, é isolada, pois foram produzidas provas suficientes pela acusação que o incriminam, senão vejamos:

A
materialidade delitiva
restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 29 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelos demais documentos constantes às fls. 27, 28, 30, 31, 32 e 33.

Quanto a
autoria,
todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha PM
Edivaldo Siqueira Lobato,
em juízo, declarou:
"
Que lembra dos fatos. Que quando chegou ao local do acidente os veículos já estavam na posição conforme croqui elaborado, conforme afirma constar no Boletim de Acidente de Trânsito; que eram dois condutores. Que questionavam quem tinha culpabilidade; que um deles não falava as coisas com clareza; que como estava com um Etilômetro, resolveu submeter os dois condutores ao exame de Bafômetro; que para um dos condutores deu negativo, sendo que para o outro deu 0,44 de álcool etílico; que o condutor que apresentou a substância, não falava palavras conexas, claras, estando confuso; que fez, ainda, incursões no dia seguinte ao local do acidente, porque o condutor para o qual o teste do bafômetro deu positivo, apresentou uma versão, afirmando que havia saído da Travessa Lopo de Castro, o que não condizia com a dinâmica e os fragmentos encontrados no local do acidente, não condizendo, assim, com que falava; que não tenho dúvida de que este apresentava indícios de embriaguez; que recordo que não houve vítimas".

A testemunha PM
Ricardo das Chagas Nascimento
, sob o compromisso legal, relatou não recordar dos fatos ora em exame.

A testemunha
Wysney Rafael Silveira de Assis,
disse em juízo
:

"Que nos dias dos fatos, por volta de meia noite, estava na orla em companhia de um colega seu, estando o seu carro estacionado próximo da Travessa Lopo de Castro; que quando saiu de lá entrou no seu carro, e ao ligar o veículo, ligou a seta e também olhou no retrovisor, como não viu nada, subiu na referida travessa, momento que surgiu o acusado dirigindo um veículo, Saveiro em alta velocidade, atingindo o seu veículo na parte dianteira; que após a batida o acusado tentou fugir, não conseguindo seu intento devido a roda do veículo ter travado; que quando desceu de seu carro percebeu que o denunciado se encontrava totalmente embriagado, não se segurando em pé; que falava todo enrolado; que o acusado estava agressivo; que devido o estado de embriaguez do acusado não teve como conversar com ele; que em seguida chamou a Perícia; que em seguida se submeteu ao teste do Bafômetro, dando resultado negativo; que da mesma forma, o acusado foi também submetido ao teste, dando resultado positivo para substância etílica; que não tinha como falar com o acusado, estando daquele jeito, sendo que em seguida foi conduzido juntamente com o acusado para uma Delegacia de Policia".

O recorrente não compareceu a audiência de seu interrogatório, por isso foi decretada sua revelia.

Como se vê, as testemunhas, em juízo confirmaram que o apelante estava com sinais nítidos de embriaguez.

Quanto à autoria dos fatos ela é inconteste, insurgindo-se a Defesa quanto à caracterização da culpa.

É notório que o motorista que dirige alcoolizado tem redução da sensibilidade visual e dos reflexos, redução da coordenação motora, visão turva, entre outros sintomas que o impedem ou diminuem de reagir nas situações de risco no trânsito.

Se o Apelante estivesse conduzindo o veículo com cautela, imprimindo velocidade, sem ter ingerido bebida alcoólica, o acidente jamais teria ocorrido.

Em sendo assim é irretocável o decreto condenatório.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora